Tribunal: STF
Processo: Rcl 44662
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Orbenk Administração e Serviços Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 0001304-77.2015.5.12.0057.
    A reclamante alega, em síntese, violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte que, no ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 da Repercussão Geral), determinou a suspensão nacional dos processos os quais discutem a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
     Narra que
    “[...] a controvérsia versa sobre direito ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo quando as convenções coletivas da categoria asseguram o pagamento da parcela em grau médio, as quais foram invocadas pela defesa como óbice ao direito postulado na peça de ingresso.
    A fim de que nenhuma dúvida sobeje acerca do que ora se alega, mister colacionar a cláusula coletiva que versa sobre o tema ora suscitado:
    ‘CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
    2015/2015
    NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: SC000049/2015
    (...)
    ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
    CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 
    Fica convencionado que os empregados que exercem as funções de jardineiro, servente, servente braçal, auxiliar de serviços gerais, líderes de limpeza e encarregados de limpeza perceberão adicional de insalubridade de 20% calculado sobre o piso salarial.
    Parágrafo primeiro: Os empregados que prestam serviços em postos que tenham contato permanente com pacientes ou com material infecto contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados com a saúde humana, farão jus ao pagamento de 20% de adicional de insalubridade sobre o piso salarial normativo, enquanto prestarem serviços nestes postos.
    Parágrafo segundo: Na hipótese de qualquer alteração determinando percentual diverso para pagamento do adicional de insalubridade serão deduzidos todos os valores pagos a este título’.
    Por seu turno, a parte autora da aludida lide, ajuizou o feito contendo pedido de pagamento das diferenças de insalubridades em decorrência do reconhecimento do suposto direito à insalubridade em grau máximo [...]” (págs. 2-3 da inicial – sem os grifos do original).
    Sustenta que
    “[...] o presente caso incontestavelmente comporta debate acerca da validade ou não de normas coletivas restritivas de direito assegurado ao trabalhador, pois a parte autora já recebia adicional de insalubridade em grau médio mediante direito assegurado em convenção coletiva. 
    Nesse diapasão, esse E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.121.633, reconheceu a repercussão geral de matéria nele debatida, resultando na determinação de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, nos termos do art.1035, § 50, do CPC – Tema 1046.
    É certo que o adicional de insalubridade encontra-se assegurado na Constituição da República, ex vi do disposto no inc. XXIII do art. 7º (adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei), o que, num primeiro momento, poderia levar ao entendimento de não ser o caso de sobrestamento.
    Contudo, também é certo que o pagamento da parcela é devido em razão do grau da insalubridade, estando este assegurado na CLT (art. 192), ou seja, na legislação infraconstitucional” (pág. 4 da petição inicial). 
    Prossegue argumentando que
    “[...] não compete ao Poder Judiciário apreciar o mérito da negociação coletiva, os termos desse pacto, a justiça das deliberações, mesmo porque, ante a ampla liberdade sindical consagrada constitucionalmente, é vedado ao Estado interferir e intervir na organização e - acrescento – atuação sindicais, nos termos do art. 8º, I, da CF/88), prevalecendo, assim, a supremacia da negociação coletiva frente ao protecionismo individual” (pág. 5 da petição inicial). 
    Requer, ao final,
    “[...] seja concedida a tutela de Evidência para fazer respeitar a decisão desse E. Supremo Tribunal Federal, determinando a suspensão imediata do Processo 00001304-77.2015.5.12.0057 e a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação” (pág. 11 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Esta Suprema Corte, ao apreciar o ARE 1.121.633-RG/GO, reconheceu a repercussão geral da matéria discutida naqueles autos, assim resumida:
    “Tema 1046: Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (grifei).
    No voto condutor do acórdão, o relator, Ministro Gilmar Mendes, assim delimitou os contornos da lide:
    “[...] a controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral” (grifei).
    Firmada essa premissa, a partir de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, transcrevo a ementa do acórdão que julgou o agravo de instrumento em recurso de revista:
    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. DESCARTE DE MATERIAL CONTAMINADO COM BACTÉRIAS E MICRO-ORGANISMOS. EXPOSIÇÃO NOCIVA A AGENTES BIOLÓGICOS. ANEXO 14 DA NR-15 DA PORTARIA Nº 3.214/78 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. SÚMULA Nº 448 DO TST. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ARTIGO 793-B, I E V, DA CLT), APLICAÇÃO DE MULTA (ARTIGO 793-C DA CLT).
    Impõe-se confirmar a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, porquanto o recurso de revista não comprovou pressuposto intrínseco de admissibilidade inscrito no art. 896 da CLT. A parte agravante procede de modo temerário ao reiterar alegações destituídas de fundamento, além de contrárias a texto expresso de lei (art. 896, § 1º, da CLT), o que configura hipótese de litigância de má-fé (art. 793-B, I e V, da CLT), dando azo à aplicação de multa (art. 793-C, da CLT).
    Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa” (pág. 1 do acórdão publicado em 26/2/2021).
    Extraio do voto condutor o seguinte trecho:
    “3. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
    [...]
    Consoante se percebe do excerto acima reproduzido, o Tribunal de origem, valorando fatos e provas, notadamente as conclusões do laudo pericial, firmou sua convicção no sentido de que a reclamante faz jus ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo pela exposição nociva, em seu posto de trabalho no laboratório do SENAI, a agentes biológicos - enquadrado nas disposições do Anexo 14 da NR-15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho -, decorrente do descarte de material contaminado com bactérias e micro-organismos.
    Ao contrário do que argumenta a agravante, não se constata, da leitura do acórdão recorrido, debate e decisão prévios acerca da fixação por norma coletiva de adicional de insalubridade no percentual de 20% para quem exerce funções de servente. Tal circunstância atrai a incidência da Súmula nº 297 do TST, ante a ausência de prequestionamento, em ordem a afastar a violação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal e a contrariedade à Súmula nº 277 do TST.
    Dessarte, diante das premissas fáticas delineadas pela Corte Regional, insuscetíveis de reexame na via recursal de natureza extraordinária, ante os termos da Súmula nº 126 do TST, forçoso reconhecer que o acórdão recorrido foi proferido em perfeita consonância com o entendimento fixado na Súmula nº 448 do TST, verbis:
    ‘ATIVIDADE INSALUBRE. CARACTERIZAÇÃO. PREVISÃO NA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO Nº 3.214/78. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS. (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 4 da SBDI-com nova redação do item II) - Res. 194/2014, DEJT divulgado em 21, 22 e 23.05.2014 
    I - Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. 
    II – A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano’. 
    Logo, ante o óbice da Súmula nº 126 do TST e da diretriz fixada na Súmula nº 448 desta Corte, a pretensão recursal não se viabiliza […]” (págs. 7-13 do acórdão publicado em 26/2/2021- grifei).
    Com efeito, verifico que, na decisão reclamada, bem como nos acórdãos e decisões monocráticas que antecederam o ato, da lavra do Tribunal Superior do Trabalho e também do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, não se evidencia a invalidação de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista, mas tão somente a aplicação de normas específicas relativas às especiais circunstâncias fáticas do caso concreto.
    Ademais, o adicional de insalubridade é direito de índole constitucional, previsto no inciso XXIII do art. 7° da Carta Magna. Logo, não se equipara às horas in itinere, direito referência no Tema 1.046 da Repercussão Geral, o qual está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho.
    Nesses termos, como se pode observar, não há estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inviável a reclamação quando a decisão reclamada não possui identidade material com o paradigma indicado, como pode ser visto nos precedentes abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.022 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O PARADIGMA APONTADO E A DECISÃO RECLAMADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 38.662-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia - grifei).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional.
    2. O Recurso Extraordinário 567.985, Tema 27 da Repercussão Geral, foi palco da discussão atinente aos meios de comprovação do estado miserabilidade do idoso para fins de percepção de benefício de assistência continuada, enquanto no Recurso Extraordinário 580.963, Tema 312 da Repercussão Geral, a discussão cingiu-se à análise da constitucionalidade de norma que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada.
    3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do ora reclamante.
    4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório.
    5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil).
    6. Agravo interno desprovido” (Rcl 33.738-AgR/ CE, Rel. Min. Luiz Fux - grifei).
    Em caso idêntico ao presente, a Primeira Turma do STF assim decidiu:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA Nº 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 42.223-AgR/SC, de relatoria da Ministra Rosa Weber).
    Na Segunda Turma, também há decisão com o mesmo entendimento, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Constitucional e do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Tema 1.046. Inocorrência. 4. Ausência de discussão acerca da validade de norma coletiva de trabalho. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 42.214-AgR/SC, Rel Min. Gilmar Mendes grifei).
    Nesse mesmo sentido, faço menção às seguintes decisões monocráticas: Rcl 42.845/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 43.128/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux; e Rcl 42.445-MC/SC, de relatoria do Ministro Celso de Mello.
    Em decisões mais recentes, a Segunda Turma reiterou essa conclusão, em acórdãos de minha relatoria: Rcl 44.553-AgR/SC e Rcl 42.814-AgR/SC.
    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator